Tribunal: STF
Processo: STP 898
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Benefício fiscal. Revogação. Decisão impugnada que mantém, provisoriamente, o gozo de isenção tributária em razão de ter sido concedida onerosamente e por tempo determinado. Súmula nº 544/STF. Ausência de demonstração do prejuízo diante das contraprestações oferecidas pela empresa contratante. Necessidade de exame aprofundado em torno das cláusulas negociais e dos fatos subjacentes à execução contratual. Análise incompatível com a natureza jurídica das ações suspensivas. Negativa de seguimento. Agravo não provido.



    1. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido diante da circunstância de estarem as decisões questionadas fundadas no entendimento consubstanciado na Súmula nº 544/STF, no sentido da impossibilidade de supressão unilateral de benefício fiscal concedido em caráter oneroso.



    2. Inviável o exame aprofundado de cláusulas convencionais e a análise minuciosa dos atos e fatos subjacentes à execução contratual na via estreita dos pedidos de contracautela. Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.